Tribunal: TJDFT
Processo: 0751171-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751171-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY MENDES SALES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por pessoa física em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, objetivando o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente/salário, vinculados a contratos de empréstimo firmados com o banco, com fundamento na Res. n. 4.790/2020 do BACEN e no Tema 1085 do c. STJ. A sentença determinou o cancelamento da autorização para descontos automáticos na conta corrente do autor ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ele junto à instituição bancária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a revogação unilateral, pela parte consumidora, da autorização de débito automático em conta corrente, relativa a contratos de empréstimo celebrados com o banco apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parágrafo único do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 3.1. O Tema 1.085 firmado pelo c. STJ não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 3.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível ao consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. 2. Não havendo previsão legal para o cancelamento dos débitos devidamente contraídos pelo consumidor, não se afigura possível impor à instituição financeira a restituição de valores, ainda que tenha havido a solicitação administrativa de cessação dos descontos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926, §§ 1o e 2o, 927, inciso III, e 988, inciso IV, todos do CPC, afirmando que o correntista tem o direito de suspender a autorização anteriormente concedida, não ensejando afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Ressalta a observância do Tema 1.085 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA, OAB/DF 73.411, bem como a condenação da parte contrária em 15% de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I, III, IV, e § 11, do CPC (ID 76226318). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477 (ID 77141005). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 926, §§ 1o e 2o, 927, inciso III, e 988, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, inclusive recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 76226318 e 77141005. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016